Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707013-63.2021.8.07.0014 RECORRENTE: DAVID CABRAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO DE RAÇA OU COR. IMPEDIR USO DE TRANSPORTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento da testemunha presencial são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de impedir o uso de transporte por razão de discriminação de cor/raça. 2. Considerando que o critério de incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista mostra-se mais favorável ao réu, aplica-se tal metodologia de cálculo para pena-base, diminuindo-se a pena fixada. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do CPP, alegando a ausência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do CPP, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que as provas dos autos são suficientes para a condenação é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017